Tribunal: TJSP
Processo: 2069759-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão do MM. Juízo a quo que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1014992-69.2020.8.26.0576, não concedeu a liminar sem a oitiva da parte contrária, determinando a intimação da municipalidade de São José do Rio Preto para se manifestar sobre a liminar pretendida, no prazo de 72h. Desistência do recurso pela Agravante. Homologação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão do MM. Juízo a quo que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1014992-69.2020.8.26.0576, não concedeu a liminar sem a oitiva da parte contrária, determinando a intimação da municipalidade de São José do Rio Preto para se manifestar sobre a liminar pretendida, no prazo de 72h. Desistência do recurso pela Agravante. Homologação da desistência. RECURSO NÃO CONHECIDO.